Tribunal: TJES
Processo: 5010560-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5010560-14.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS

AGRAVADO: GABRIEL PANETTO PAOLI

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA FORENSE ANTES DA POSSE. SÚMULA 266 STJ. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Agravado ajuizou a ação de origem objetivando a concessão de liminar determinando a sua reintegração no Certame destinado a admissão ao cargo de Delegado da PCES e no qual foi eliminado na 5ª etapa, em razão de não ter comprovado tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, na forma do que exigia o Edital que rege o Concurso, bem como a Lei de ingresso na carreira de Delegado, Lei Complementar nº 844/ 2016, em seu artigo 2º, “b”.

2. Muito embora o ato da banca examinadora seja pautado em dispositivo legal constante da Lei de ingresso no cargo de Delegado da PCES e também no Edital, vai de encontro ao entendimento disposto no enunciado da Súmula nº 266 do STJ, segundo o qual “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”

3. Registre-se que o Agravado foi eliminado na 5ª Etapa do Certame, a qual era composta de fase classificatória, relativa a comprovação e avaliação de títulos e de fase eliminatória, relacionada à comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, exigência esta que não teria sido atendida.

4.Exatamente como delineado na decisão vergastada, a exigência da aludida comprovação de tempo mínimo de prática forense ou atividade policial antes da posse no cargo não se mostra adequada, haja vista que o fim daquela fase ou o início do Curso de Formação respectivo não representa a posse no cargo público em questão, o que, portanto, vai de encontro ao entendimento constante da Súmula transcrita.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5010560-14.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS

AGRAVADO: GABRIEL PANETTO PAOLI

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos da ação ajuizada por GABRIEL PANETTO PAIOLI concedeu a liminar requerida para determinar que o requerente, ora agravado, prosseguisse nas demais etapas do Certame destinado a admissão ao cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, sem que fosse exigida a comprovação de prática forense antes da posse.

Em suas razões (id 5988472), o Agravante defende a legalidade do ato que eliminou o Agravado, salientando que o item 12 do Edital de Abertura do Certame possui amparo na Lei Complementar nº 844/ 2016, que dispõe acerca do ingresso na carreira de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo prevê expressamente que como etapa do Certame a avaliação de títulos, de caráter classificatório, e a comprovação do cumprimento do tempo mínimo de 03 (três) anos de prática forense ou em atividade policial, de caráter eliminatório.

Registra que a lei é explícita em exigir que o candidato comprove o tempo mínimo de 3 (três) anos de prática jurídica ou em atividade policial, que deve ser apresentada na 5ª Etapa do certame, de modo que inexiste espaço para dúvidas acerca da eliminação do candidato, a qual regra prevista tanto no Edital do concurso quanto na Lei que rege a carreira de delegado de polícia (LC Estadual nº 844/2016).

Salienta que os documentos apresentados pelo Agravado, relativos a período de estágio de graduação, não podem ser admitidos, conforme previsão expressa do item 12.2.1.2 do edital.

Foi proferida decisão (id 6011124) indeferindo a atribuição de efeito suspensivo.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Dito isto, destaco desde logo que o Estado do Espírito Santo interpôs Agravo de instrumento, registrado sob o nº 5008570-85.2023.8.08.0000, também questionando a decisão ora recorrida, no qual proferi decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo.

Conforme apresentado, o ora Agravado ajuizou a ação de origem na qual foi proferida a decisão que ora se questiona, objetivando a concessão de liminar determinando a sua reintegração no Certame destinado a admissão ao cargo de Delegado da PCES e no qual foi eliminado na 5ª etapa, em razão de não ter comprovado tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, na forma do que exigia o Edital que rege o Concurso, bem como a Lei de ingresso na carreira de Delegado, Lei Complementar nº 844/ 2016, em seu artigo 2º, “b”.

Vejamos o teor da decisão ora agravada, que concedeu a liminar requerida pelo ora agravado:

“(...) O requerente relata que após decisão deste Juízo, no processo de nº 5015277-94.2023.8.08.0024, prosseguiu nas demais etapas do concurso de delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – PCES, regido pelo edital nº 1 – PCES, sendo convocado para etapa de comprovação do cumprimento de tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial (5ª etapa do certame).

Aponta que o edital de abertura do concurso exige a comprovação de 03 (três) anos de prática jurídica após a prova oral, contudo, defende que tal exigência está em desacordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive sumulado (Súmula 266 do STJ).

Compulsando a documentação que acompanha a exordial, verifico que de fato, o edital de abertura do certame, em seu item 12, estabelece que serão “... convocados para a avaliação de títulos, de caráter classificatório, e para a comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial os candidatos aprovados na prova oral.”

Já o item 1.2 do Edital estabelece que tal fase possui caráter eliminatório, ou seja, em caso de não comprovação do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial após a prova oral, o candidato será eliminado, restando ainda pendente outras duas fases, quais sejam, a de sindicância de vida pregressa e curso de formação profissional.

Ocorre que o disposto no item 12 do Edital nº 01/2022 – PCES não está em consonância com o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal na súmula 266, in verbis:

Súmula 266 do STJ : O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

Nesse mesmo sentido:

[
...] A jurisprudência desta Corte entende que, em tema de concurso público, o preenchimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo deve ser comprovado na ocasião da posse e, não, no momento da inscrição, nos termos da Súmula 266/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 1.197.134/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 21/11/2018.)

[...] Consolidou-se nesta Corte (Súmula 266/STJ), bem como no Supremo Tribunal Federal, entendimento segundo o qual, exceto nos concursos para a Magistratura e Ministério Público, por força do disposto na EC 45/2004 (ADI n. 3460/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 15/6/2007), o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. [...] (AgRg no Ag n. 959.629/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/12/2009, DJe de 18/12/2009.)

A propósito, o Egrégio TJES vem reproduzindo tal entendimento:

[...] O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público (Súmula nº 266/STJ). [...] (TJES, Classe: Apelação, 024140140484, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019).

Ademais, vislumbro que o disposto no item 12 vai de encontro com o previsto no item 3.13 do mesmo Edital, que estabelece que o candidato deve entregar os documentos compratórios dos requisitos exigidos para o cargo no momento da posse. Vejamos:

3.13 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse.

Nesse contexto, considerando que o item 12 do Edital contraria o disposto na Súmula 266 do STJ, resta caracterizada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do requerente.

Assim, exatamente como me manifestei anteriormente, quando apreciei o pedido de efeito suspensivo nos autos do Agravo de Instrumento nº 5008570-85.2023.8.08.0000, concluo que deve ser mantida a decisão que garantiu o direito do Agravado de comprovar o tempo de
prática forense ou em atividade policial
na ocasião da posse e, não logo após a prova oral, como previsto no edital.

Ora, muito embora o ato da banca examinadora seja pautado em dispositivo legal constante da Lei de ingresso no cargo de Delegado da PCES e também no Edital, vai expressamente de encontro ao entendimento disposto no enunciado da Súmula nº 266 do STJ, segundo o qual
“O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”

Registre-se que o Agravado foi eliminado na 5ª Etapa do Certame, a qual era composta de fase classificatória, relativa a comprovação e avaliação de títulos e de fase eliminatória, relacionada à comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, exigência esta que não teria sido atendida.

Entretanto, exatamente como delineado na decisão vergastada, a exigência da aludida comprovação de tempo mínimo de prática forense ou atividade policial antes da posse no cargo não se mostra adequada, haja vista que o fim daquela fase ou o início do Curso de Formação respectivo não representa a posse no cargo público em questão, o que, portanto, vai de encontro ao entendimento constante da Súmula transcrita.

Desse modo, deve ser improvido o presente recurso.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, restando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões